Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de superendividamento, ajuizada com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do CDC, visando à repactuação de dívidas de consumo e à limitação dos descontos mensais incidentes sobre a renda da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a repactuação de dívidas de consumo com fundamento no superendividamento, especialmente quanto à comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
4. A repactuação de dívidas por superendividamento exige a demonstração da impossibilidade de pagamento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, regulamentado pelo D. 11.150/2022, com redação dada pelo D. 11.567/2023, que fixa o valor de R$ 600,00 como parâmetro objetivo.
5. Caso em que os rendimentos líquidos da consumidora excedem em mais de dez vezes o valor de alçada previsto no regulamento carecendo de qualquer razoabilidade a discussão lançada a respeito da constitucionalidade do parâmetro estabelecido em R$ 600,00, dado o abismo na compreensão lançada pela recorrente entre o que defende plausível em termos de aferição do mínimo existencial e o que é prescrito na norma regulamentadora impugnada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.012, §§ 1o e 3o, I e II. CDC, arts. 54-A, § 1o; 104-A; 104-B. D. 11.150/2022, art. 3o; D. 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18/02/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024. TJDFT, APC 0739736-09.2023.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025. TJDFT, APC 0714113-88.2024.8.07.0006, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 27.06.2025.